Tribunal: TJDFT
Processo: 0746942-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746942-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA GERHARD DELFORGE DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Gerhard Delforge contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711574-84.2022.8.07.0018, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais promovida pelo Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais promovido pelo Distrito Federal em face de ANDREA GERHARD DELFORGE DE CARVALHO. Impugnação ID 247952105, sob fundamentos na ilegitimidade do Distrito Federal, na necessidade de recolhimento das custas e no excesso de execução. Depósito do valor que o executado entende devido, ID 247952107. Réplica ID 249975446. É o relato do necessário. Decido. 1) DA LEGITIMIDADE ATIVA Em sede de preliminar o executado arguiu a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para buscar os honorários de sucumbência, sob a afirmativa de que os honorários pertencem aos procuradores do Distrito Federal, para tanto, colacionou nos autos decisões do STF e do TJDFT. No entanto, sem sorte o executado, senão vejamos. Ab initio, é importante destacar que as decisões colacionadas pelo executado estão relacionadas com a proibição de compensar os créditos do Distrito Federal, com os créditos que pertencem aos procuradores públicos, ou seja, os julgados apresentados pelo executado são desconexos com a pretensão aduzida, qual seja: ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Outrossim, conforme entendimento pacificado no eg. TJDF e c. STJ, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para propor execução dos honorários de sucumbência, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Distrito Federal o recolhimento de custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, sob o argumento de não existir imunidade aos procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal quando buscam satisfação de crédito próprio (honorários advocatícios), de natureza privada. 2.Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais. 4. Recurso provido. (Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTE PÚBLICO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte o Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança de honorários advocatícios e o fato de um percentual dos honorários ser destinado aos membros da Procuradoria do Distrito Federal não retira o caráter de receita pública da verba [....]. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.788.142/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.033.192/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.). Desse modo, rejeito a preliminar aventada. Por fim, não há que se falar em recolhimento das custas judiciais, uma vez que o Distrito Federal possui isenção legal (art. 4o, I da Lei 9.289/96). 2) DOS CÁLCULOS Em relação ao excesso de execução, não merece prosperar a tese defendida pelo executado, conforme art. 3o da EC 113/2021, a Selic é a taxa de atualização de todas as discussões que envolva a Fazenda Pública (crédito e débito), ou seja, não há restrição somente para as condenações em face do ente público, é ver o dispositivo constitucional: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Desse modo, verifica-se que não é caso de aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024. Sendo assim, pelo todo exposto alhures, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Como houve pagamento parcial do débito, expeça-se o alvará de transferência eletrônica em favor do exequente em relação ao valor depositado pelo executado. Sem prejuízo, intime-se o executado para depositar o valor remanescente devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, nos termos da decisão de recebimento ID 244985690. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Intimem-se.” Embargos de declaração não acolhidos (ID 251537275). A agravante sustenta, em síntese, que o Distrito Federal é parte ilegítima para promover a execução dos honorários sucumbenciais, pois tais verbas possuem natureza privada e pertencem exclusivamente aos procuradores públicos, conforme reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Argumenta que: “Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo em verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado.” (Rcl 65774 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024) “A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia.” Alega, ainda, que o recebimento de honorários de sucumbência configura direito e prerrogativa da profissão de advogado, inclusive dos advogados públicos, não estando tal verba classificada entre as receitas públicas descritas na Lei no 4.320/64. Defende que o Distrito Federal está sendo indevidamente utilizado como parte autora das execuções de verbas particulares, o que revela confusão entre público e privado. No tocante à atualização monetária, a agravante sustenta que houve excesso na execução, pois o exequente utilizou a taxa SELIC para todo o período, quando deveria aplicar os índices oficiais do TJDFT até 30/6/2024 e a SELIC apenas a partir de 1/7/2024, conforme alteração legislativa. Aduz, ainda, a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, por vício formal e material, ao prever isenção de custas judiciais sem iniciativa do Poder Judiciário, em afronta à autonomia e independência deste, e ao princípio da isonomia tributária. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a expedição de alvará de levantamento da quantia caucionada em juízo, bem como, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir integralmente a impugnação, com condenação do agravado aos consectários da sucumbência. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo, tem-se que, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, o Distrito Federal é parte legítima para a execução dos honorários de sucumbência, porquanto tais valores integram receita pública até o repasse ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-jurídico, que não possui personalidade jurídica própria. Neste sentido, o col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTE PÚBLICO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte o Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança de honorários advocatícios e o fato de um percentual dos honorários ser destinado aos membros da Procuradoria do Distrito Federal não retira o caráter de receita pública da verba [....]. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.788.142/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.033.192/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (Grifo nosso) Perfilhando do mesmo entendimento, vejamos a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. PRÓ-JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Conforme consta do art. 2o da Lei n. 2.605/2000, o Pró-Jurídico, ‘’ desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade a realização, o aprimoramento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material e de atividades que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública e das atividades de cobrança judicial e administrativa’’. 2. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público, uma vez que a Procuradoria do Distrito Federal é órgão que compõe a estrutura administrativa direta do Distrito Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853148, 0704380-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O Distrito Federal é parte legítima para a execução dos honorários de sucumbência, porquanto tais valores integram receita pública até o repasse ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, que não possui personalidade jurídica própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 4. A isenção de custas processuais ao Distrito Federal decorre de previsão expressa no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969, art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996 e art. 39 da Lei no 6.830/1980, entendimento pacificado pela Súmula no 28 da Câmara de Uniformização do TJDFT. 5. A aplicação da taxa SELIC, como índice único de atualização monetária, juros e compensação da mora nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, é determinada pelo art. 3o da EC no 113/2021, não havendo que se falar em retroatividade da Lei no 14.905/2024. 6. A compensação de honorários de sucumbência com crédito oriundo de precatório é inviável, pois inexiste identidade subjetiva entre credores e devedores, visto que os honorários pertencem aos procuradores do DF, conforme art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014 e art. 23 da Lei no 8.906/1994. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários de sucumbência. 2. O ente federativo é isento do pagamento de custas processuais em execuções que envolvem honorários sucumbenciais. 3. A taxa SELIC incide como índice de correção monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da EC no 113/2021. 4. É juridicamente impossível a compensação dos honorários sucumbenciais devidos ao DF com créditos inscritos em precatório, por ausência de identidade subjetiva entre credores e devedores.(Acórdão 2048117, 0729534-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) (destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.(...) 3. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a legitimidade do Distrito Federal para figurar formalmente como exequente na cobrança de honorários sucumbenciais, por se tratar de verba pública arrecadada em favor da Fazenda Pública, ainda que destinada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, que não possui personalidade jurídica.4. A titularidade material dos honorários é dos procuradores públicos, mas isso não impede que a execução seja formalmente promovida pelo ente federativo, na qualidade de gestor administrativo da verba, desde que não haja desvio de finalidade ou retenção indevida dos valores.5. A alegação de nulidade das intimações por AR, ausência de título executivo e erro material não restou comprovada de forma inequívoca, exigindo dilação probatória, o que afasta a verossimilhança necessária à concessão do efeito suspensivo.6. O periculum in mora alegado não é suficiente, por si só, para justificar a medida de urgência, especialmente diante da inexistência de vícios evidentes ou afronta a direito líquido e certo.7. Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, mesmo que a titularidade material da verba pertença aos procuradores públicos, em razão de sua condição de gestor administrativo e da ausência de personalidade jurídica do fundo destinatário.2. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando as alegações carecem de comprovação inequívoca. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.021; CPC, art. 85, §§14 e 15; Lei no 8.906/94, art. 23. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942167, 0733222-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 21.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.531.184/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 30.04.2025; STF, ADI 6.053/DF. (Acórdão 2024971, 0718668-35.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) (destacou-se) Quanto à atualização do débito, a EC no 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, compreendendo o principal corrigido e os juros de mora, a partir de dezembro de 2021. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. "A repercussão geral reconhecida no Tema 1349 do STF não suspende automaticamente os processos em curso. 2. A partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, sem caracterizar anatocismo. 3. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022, é compatível com a Constituição Federal e com a EC no 113/2021." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, §4o; CPC, arts. 969 e 1.022; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1349; STJ, REsp 1601739/RS; TJDFT, Acórdãos 1376569, 1806151, 1920707, 2017193, 2015855, 2015804. (Acórdão 2054181, 0724753-37.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) (destacou-se) Dessa forma, não se vislumbra, nesta cognição sumária a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator